Tribunal: STF
Processo: HC 223658
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.12.2022, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Edenilson da Silva Lindemann, contra decisão do Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, do Superior Tribunal Militar, que, em 19.12.2022, indeferiu pedido de liberdade provisória formulado na Apelação Criminal n. 7000509-47.2022.7.00.0000/RS.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 17.1.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no art. 254 do Código Penal Militar (receptação) e no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo de uso restrito), convertida em preventiva a prisão em flagrante, em 18.1.2022, pelo juízo da Segunda Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar. 



    3. Em 8.4.2022, sobreveio sentença do juízo da Segunda Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar (Ação Penal n. 7000019-14.2022.7.03.0203), que condenou o paciente às penas de cinco anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e dezenove dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 254 do Código Penal Militar (receptação) e no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo de uso restrito). Tem-se na sentença condenatória: 



    “(...) 1. Conforme consta dos presentes autos, no dia 17 de janeiro de 2022, aproximadamente às 12 horas, em um Posto de Bloqueio e Controle de Estradas, estabelecido pelo Exército Brasileiro, na antiga estrada Bagé-Pelotas, próximo ao entroncamento com a BR-153, o ora denunciado, EDENILSON DA SILVA LINDEMANN, foi flagrado pelo 3º Sgt LUÍS FELIPE DA ROSA DOS SANTOS e demais militares que compunham a operação, pertencentes ao 7º Regimento de Cavalaria Mecanizado (7º R C Mec), sediado em Santana do Livramento/RS, na posse do fuzil 7.62mm de número 203036, com 20 (vinte) munições, pertencente ao Exército Brasileiro, que foi encontrado no interior do Ford Fiesta Sedan, cor dourada, de placas MEP6G86, conduzido pelo ora denunciado. 



    2. O 3º Sgt LUÍS FELIPE, durante a abordagem realizada, após realizar uma vistoria no porta-malas, solicitou ao ora denunciado que abrisse a porta traseira do carro, levantasse o banco e, nesse momento, observou um objeto embrulhado em um saco de estopa; em seguida, identificou o objeto como sendo um cano de fuzil e, abrindo o saco de estopa, verificou mais algumas peças e o número de série do fuzil, qual seja, 203036.



    3. Em seguida, o 3º Sgt LUÍS FELIPE comunicou ao 2º Ten JOÃO VITOR DAENECKE SCHAFFER que havia encontrado o fuzil e este último, após informar o fato ao Centro de Operações (COp), foi até o veículo e ordenou ao 3º Sgt LUÍS FELIPE que realizasse uma revista mais detalhada, o que foi feito, sendo as demais peças que compunham o fuzil encontradas dentro do encosto do banco do carona.



    4. O fuzil 7.62mm de número 203036 fora roubado da Guarda do Paiol da Guarnição de Bagé, na madrugada do dia 15 de janeiro de 2022, e a investigação dos fatos é objeto do Inquérito Policial Militar (IPM), autuado no E-PROC sob o número 7000007-97.2022.7.03.0203. (...) 



    7. Ao ser questionado sobre os fatos acima narrados, o ora denunciado, EDENILSON DA SILVA LINDEMANN informou que, em 16 de janeiro de 2022, recebeu uma ligação telefônica de um desconhecido, que lhe ofereceu R$1.000,00 (mil reais) para que pegasse um armamento em Bagé. Aceitando a oferta, deslocou-se até Bagé em seu carro e encontrou dois indivíduos, que estavam de motocicleta e encapuzados, que colocaram a arma no banco de trás de seu carro e lhe deram os prometidos R$1.000,00 (mil reais). Asseverou o ora denunciado que o armamento ‘era pra entregar no viaduto na BR 116 que cruza com a avenida 25 de julho em Pelotas’ e que ‘falaram que ia chegar alguém em baixo do viaduto e pegar’.



    8. O Laudo Pericial n. 4/2022 (Evento 1, folhas 27/31) identifica o fuzil 7.62mm n. 203036, pertencente ao Exército Brasileiro e distribuído à carga do 3º Regimento de Cavalaria Mecanizado. Já o Termo de Apreensão presente no Evento 1, folhas 32/33 informa o recolhimento do veículo Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, Ano e Modelo 2008, Placas MEP6G86, Chassi 9BFZF26P088289017, que era, por ocasião dos fatos, conduzido por EDENILSON DA SILVA LINDERMANN, bem como a apreensão de diversos materiais que se encontravam no interior do mencionado veículo” (fls.32-33, 
e-doc. 3).



    4. A Defensoria Pública da União interpôs recurso de apelação, com julgamento previsto pelo Superior Tribunal Militar para a sessão de 2.2.2023.



    5. Em 19.12.2022, a Defensoria pleiteou ao Relator da Apelação Criminal n. 7000509-47.2022.7.00.0000/RS a concessão de habeas corpus de ofício para revogar a custódia preventiva do apelante, ora paciente. Na mesma data, o Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, do Superior Tribunal Militar, indeferiu o pedido de liberdade provisória. 



    6. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. A Defensoria alega que o paciente, “condenado no semiaberto e com direito a progressão para o regime aberto está sendo mantido preso sem fundamentação legal e constitucional” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que, quando do julgamento do recurso de apelação, em 2.2.2023, “ter-se-á passado mais de 1 ano, mais de 12 meses que este rapaz, condenado no regime semiaberto, estará preso preventivamente configurando clara ilegalidade” (fl. 9, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona julgados deste Supremo Tribunal. 



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Por tudo quanto exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, (…), requer a intervenção desta Corte Suprema para cassação da Decisão, Evento 33, E-PROC do STM, de 19/12/2022, para que seja concedida a ordem de Habeas Corpus reconhecendo a ilegalidade da prisão preventiva imposta em Sentença, mesmo condenado no regime semiaberto, com a expedição imediata do competente Alvará determinando à Auditoria Militar em Bagé/RS a soltura e, consequentemente, para que em liberdade continue respondendo à Ação Penal Militar que está em grau de Apelação no STM” (fl. 12, e-doc. 1).



    7. Em 22.12.2022, a Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho nestes termos:



    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 



    Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator” (e-doc. 7). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, do Superior Tribunal Militar, que, em 19.12.2022, indeferiu a concessão de habeas corpus na Apelação Criminal n. 7000509-47.2022.7.00.0000, pelo qual se pretendia a liberdade provisória do ora paciente.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie vertente.



    11. Estes os fundamentos da decisão impugnada:



    “Trata-se de petição interposta pela Defesa, a fim de ser concedida ordem de habeas corpus de ofício e revogar a prisão preventiva em desfavor do Apelante EDENILSON DA SILVA LINDEMANN, com espeque no art. 470 do Código de Processo Penal Militar (evento 27).



    De acordo com a denúncia, o Apelante foi flagrado em um Posto de Bloqueio e Controle, localizado na Rodovia Bagé/Pelotas, próximo ao entroncamento com a BR-153, no dia 17 de janeiro de 2022, por volta das 12h, em uma Operação do 7º Regimento de Cavalaria Mecanizado (7º RCMec), na posse indevida de um fuzil 7.62mm, número de série 203036, com 20 (vinte) munições. Por esse fato, foi denunciado como incurso no art. 254 do CPM e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, c/c o art. 9º, incisos II e III, alínea ‘a’, do mencionado Código Substantivo Castrense.



    Após regular instrução criminal, sobreveio sentença condenatória, a qual impôs ao acusado a pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de 19 (dezenove) dias-multa, como incurso art. 254, caput, do Código Penal Militar e do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, c/c o art. 9º, incisos II e III, letra ‘a’, do CPM, com a agravante do art. 70, inciso II, letra ‘b’, e na forma do art. 79, todos CPM, fixado o regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, 
§ 2º, alínea ‘a’, e § 3º, do CP e na Súmula 719 do STF, pelo que manteve a prisão preventiva, tendo em vista o perigo que representava à ordem pública (evento 85 da APM).



    Nos fundamentos do pedido, a Defesa alega que o réu, não obstante as particularidades do caso concreto e mesmo condenado a regime semiaberto, encontra-se preso desde o dia 17 de janeiro de 2022. Por essa razão, afirma que, no dia designado para julgamento do presente recurso, 2 de fevereiro de 2023, o apelante terá cumprido mais de 1 ano de pena, configurando verdadeira ilegalidade a constrição de sua liberdade. Alega, ainda, a incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva, nos termos da jurisprudência dominante. Requer, ao final, a concessão da ordem.



    Feito esse sucinto relato, DECIDO.



    Contrariando o que afirma a combativa Defesa, foi imposto ao réu o regime fechado diante das excepcionalidades e da gravidade do caso. Não é demais frisar que, para a manutenção da segregação preventiva do acusado, o magistrado expôs, de forma fundamentada, todas as razões que embasaram a sua decisão, cito:



    ‘[...] Para fins do art. 387, § 1º, do CPP, considerando a periculosidade do agente, que transportava para outro município um fuzil 7.62mm que havia sido subtraído do Exército Brasileiro possivelmente para uso de organizações criminosas, mas, sobretudo, pelo fato noticiado nos autos de ter armas de grosso calibre registradas em seu nome (como CAC) que estão extraviadas, apesar das diligências realizadas pelas autoridades militares para recuperá-las, persiste o perigo para ordem pública, que é atual e não pode ser mitigado por outra medida alternativa, de modo a tornar imperiosa a manutenção da prisão preventiva, nos termos das decisões anteriormente prolatadas nos autos’. (APM n. 7000019-14.2022.7.03.0203, evento 85, fl.29)



    Por fim, insta consignar que o processo se encontra com data de julgamento marcada para o dia 2 de fevereiro de 2023 e não há nenhum elemento que indique a arbitrariedade na prisão do apelante, a qual se ampara em sentença de mérito relacionada a fatos de extrema gravidade.



    Diante do exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória, formulado pela Defesa, por falta de amparo legal” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal Militar).



     



    12. Como bem destacou, o Ministro Carlos Augusto Amaral de Oliveira, do Superior Tribunal Militar, ao paciente foi imposto o regime inicial fechado de cumprimento de pena, e não o semiaberto, como afirma a Defensoria Pública da União. Logo, descabida a alegação de incompatibilidade da fixação do regime inicial semiaberto com a manutenção da prisão preventiva. 



    13. É de se registrar também que a custódia cautelar do paciente foi mantida pelo juízo sentenciante com fundamento na periculosidade do agente e na gravidade concreta da conduta.



    14. Não se comprova, na espécie, tenha a manutenção da constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.217-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’.



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (…)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de janeiro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora